Tribunal: STF
Processo: ARE 1452724
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. ART. 8º, CAPUT, DA LEI Nº 12.546/2011. RECEITA. EXPORTAÇÃO. EXCLUSÃO. ZONA DE FRANCA DE MANAUS. POSSIBILIDADE. ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPENSAÇÃO. 



    1. Objetiva a impetrante o reconhecimento do direito de excluir as vendas destinadas à Zona Franca de Manaus e às Áreas de Livre Comércio da base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva (CPRB), sob o argumento de que as vendas efetivadas para as áreas citadas são equiparadas à exportação no que tange aos efeitos fiscais, de modo que devem ser excluídas da base de cálculo da aludida contribuição, com fundamento no artigo 9º, II, "a", da Lei nº 12.546/11, Lei que instituiu o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra).



    2. De acordo com o Decreto-Lei nº 288, de 1967, as vendas realizadas para empresas situadas na Zona Franca de Manaus foram equiparadas às operações de exportação, conforme estabelece seu artigo 4º, no sentido de que a exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro.



    3. Essa disposição foi expressamente recepcionada pelo art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelecendo-se que é mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área de livre comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a contar da promulgação da Constituição, o qual foi acrescido de 10 anos pela Emenda Constitucional nº 42/03, e de mais 50 anos pela EC nº 83/14, a qual acrescentou o art. 92-A ao ADCT.



    4. Há que se manter a sentença neste ponto, visto que a venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, para todos os efeitos fiscais, equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, não ficando sujeitas à incidência da contribuição prevista no art. 8º da Lei 12.546/11.



    5. Tal entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que devem ser estendidos, às vendas realizadas para a Zona Franca de Manaus, os benefícios fiscais concedidos às exportações para o exterior, além do fato de que editou a Súmula nº 640, no sentido de que “o benefício fiscal que trata do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA) alcança as operações de venda de mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus, para consumo, industrialização ou reexportação para o estrangeiro”, suprimindo qualquer divergência sobre o tema.



    6. Em relação às Áreas de Livre Comércio, há que se dar parcial provimento ao recurso e à remessa necessária, na medida em que, diante de alterações legislativas, há locais em que o preceito legal que amparava a aplicação dos benefícios fiscais restou suprimido.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, em voto de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, procedeu a uma minuciosa análise da legislação das Áreas de Livre Comércio, concluindo que apenas as vendas de mercadorias para empresas situadas nas ALC's de Boa Vista - RR e Bonfim - RR são equivalentes a uma exportação, possibilitando a fruição do REINTEGRA em razão das mercadorias destinadas a esta área.



    8. O recurso da União Federal e a remessa necessária devem ser parcialmente providos para excluir da parcela de procedência do pedido as Áreas de Livre Comércio de Guajará-Mirim, Brasiléia, Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul, Tabatinga, Macapá e Santana, diante da revogação da legislação que lhes estendiam os benefícios fiscais semelhantes aos da Zona Franca de Manaus.



    9. Há que se dar parcial provimento ao recurso e à remessa em relação à compensação, visto que a ação foi proposta na vigência da Lei nº 13.670/2018, que revogou o parágrafo único do art. 26 da Lei n° 11.457/2007 e inseriu o art. 26-A, que, por sua vez, autoriza a aplicação do art. 74 da Lei nº 9.430/96 às compensações das contribuições a que se referem os arts. 2º e 3º da Lei nº 11.457/07, desde que o sujeito passivo utilize o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), pelo que a compensação tributária deve ser realizada com quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, em conformidade com o art. 74 da Lei nº 9.430/96.



    10. Remessa necessária e apelação da União Federal conhecidas e parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente